Tribunal: TJES
Processo: 5000140-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000140-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. C. S. B.

AGRAVADO: JOHNY DE FREITAS BORGES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O DIREITO DE VISITAÇÃO DO GENITOR. VIOLÊNCIA SEXUAL E PSICOLÓGICA NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. As medidas protetivas de urgência devem ser estabelecidas quando existente situação de risco, ou seja, deve restar devidamente comprovada a sua necessidade. Precedentes.
2. A s
uspensão d
o direito à
convivência paterna, encontr
a
amparo

no
art. 22, inciso IV da Lei n. 11.340/06
e

trata-se de medida

cautelar, de caráter excepcional, aplicável na hipótese de demonstração concreta de grave risco à criança
.
3. Não
há
evidências seguras

para
autorizar o deferimento de medida tão restritiva,
como a suspensão do direito de convivência paterna,
pois
não
há
indícios
de que a recorrente se encontra em situação de risco, razão pela qual,
deve
ser mantida a decisão recorrida,
que indeferiu o pleito de
medidas protetivas
.
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/04/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L.C.S.B, menor, representada por sua genitora, VANESSA CORDEIRO SILVA, em face da decisão (id 4015859), proferida, nos autos da MPUMPCrim 0003055-28.2022.8.08.0021, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, indeferiu o pedido de medida protetiva de urgência, na forma da lei n.º 11.340/2006.

Em suas razões (id 4015844), a agravante requer, em síntese, a concessão de medida protetiva, consistente, na suspensão do direito à convivência paterna.

Contrarrazões (Id n.º 4113394) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão liminar (Id n.º 4126948) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5023500) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Doutora Lívia, boa tarde.

*

A SRª ADVOGADA LÍVIA ALVES LANNA:-

Boa tarde a todos. Vossa Excelência está me ouvindo?

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Estamos ouvindo perfeitamente.

A senhora está com a palavra pelo prazo regulamentar de 15 minutos para sustentação oral.

*

A SRª ADVOGADA LIVIA ALVES LANNA:-

Ok, obrigada.

Cumprimentando o senhor Presidente e na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais nobres desembargadores aqui presentes. Cumprimento o ilustríssimo representante do Ministério Público, os serventuários da Justiça, os colegas advogados e os demais presentes.

Excelências, trata-se de um agravo de instrumento interposto em face de uma decisão da vara criminal de Guarapari que indeferiu o pedido da genitora, de medida protetiva para sua filha de 8 anos de idade, tendo em vista relatos da mesma de que o pai fazia massagem em suas partes íntimas.

Bom, esse processo, na verdade, existe também uma ação de modificação de guarda nesse mesmo sentido na qual a mãe entrou para proteger sua filha, tendo em vista que ela possui o dever legal para tanto, para essa defesa, e não foi feito com base em achismos. A mãe recebeu um laudo psicológico da psicóloga que acompanhava a criança na qual atestou que havia fortes acusações de abuso sexual do genitor, em face da criança.

E de acordo com o decorrer do tempo, conforme o tempo foi passando existiram elogios psicológicos de outros psicólogos diferentes, a qual a criança foi acompanhada, existiram laudos psiquiátricos também atestando síndrome do pânico na criança em virtude desse trauma sofrido e relatórios escolares também atestando comportamentos sexualizados na criança e, além de falas da criança na escola com amigos, com professores, em relação a esse arrosto sofrido.

No juízo criminal, o juízo de piso, a nobre magistrada fundamenta a sua decisão dizendo que existe insatisfação patrimonial da genitora em autos de divórcio dela com o agravado, e também sustenta que existem indícios de alienação parental. Ela acolhe a tese de defesa que é justamente isso. Só que essa tese de defesa já foi superada na medida em que como que existe insatisfação patrimonial em autos de divórcio que teve sentença homologatória de acordo na qual ambas as partes, genitora e na época não se tratava nem de genitura e genitura, né? Marido e mulher entraram em um acordo em relação a bens, em relação à pensão alimentícia, em relação à guarda, tudo isso juntado também nesse processo, uma sentença homologatória de divórcio que definiu, que foi, que demonstra o consenso entre ambos os genitores.

E a tese de alienação parental também que foi acolhida pela magistrada de Piso, tendo em vista ser essa também a tese de defesa, ela não se sustenta tendo em vista que esses autos de modificação de guarda existiu estudo da equipe multidisciplinar de Guarapari teve acesso à genitora, teve acesso ao genitor, teve acesso à criança, psicólogos da criança e respondeu quesitos formulados pelo Ministério Público de forma expressa sobre a inexistência de atos de alienação parental da mãe em face dessa criança.

Então, com base em que não existe alienação parental? Com base em falácias do genitor? Eu acho que a mãe está cometendo alienação parental. O juízo de Guarapari bem como o juízo criminal de Guarapari, bem como o juízo da vara de família de Guarapari estão sendo ludibriados pelo genitor, na medida em que determinado contexto processual na qual o pai possuía direito de conviver com a criança, ele ficou um ano sem ver a filha por livre e espontânea vontade, porque ele poderia nesse contexto.

Só que, nesse um ano, ele ficou peticionando nesse processo da criança sem juntar qualquer prova nesse sentido. Não junta nenhuma prova de que sofreu obstáculos para visitar a criança nesse período. Apenas falou através de petições. E a juíza de Guarapari, Sua Excelência deferiu uma busca e apreensão dessa criança, em face das petições protocoladas por esse genitor sem comprovar. Ele não entrou em contato nenhuma vez com a mãe.

Isso, houve um novo estudo multidisciplinar pela equipe multidisciplinar da Vara de Família, que constatou nesse laudo que eles fizeram, o que eles escutaram do genitor sobre esse período que ficou sem ver a filha, que o mesmo falou: “eu não fui buscar a criança porque eu não aguentava mais responder processos”.

Então ele, assim, deixou claro que essas petições protocoladas pelo advogado no período de um ano eram mentirosas. Então tudo isso foi provado no juízo de Guarapari.

E após essa busca e apreensão, foi o momento em que fizemos esse pedido de medida protetiva, porque a criança após essa busca e apreensão, ela teve mais, depois desse período de um ano, busca e apreensão, ela teve mais três visitações com o pai e de todas essas visitações a criança voltava com novos relatos do abuso, inclusive, situações muito preocupantes nas quais ela traz questões de armas, que o pai mostrou armas para ela porque o pai é atirador esportivo, todos têm conhecimento disso, ele já afirmou isso, não é algo em debate. Ele é atirador esportivo, tem armas, mostrou essas armas para a criança nessas últimas três visitações e a criança veio com esses relatos.

E em meio a esses relatos afirmava também que estava com medo do genitor atirar nela e na mãe dela. Foi nesse contexto que, mesmo existindo essa ação em Guarapari, essa ação da vara de família em Guarapari que ingressei com essa medida protetiva, só que a magistrada do juízo da vara criminal, também ludibriada, ficou confusa, porque como que vai ter uma busca e apreensão e depois vai ter uma medida protetiva. Então se viu ludibriada com esse contexto processual. Inclusive conversei várias vezes com ela e ela demonstrou essa confusão. Tentei explicar pra ela, mostrei que teve que tirar o seu de má fé. Enfim, fiz o que eu podia ter feito em primeira instância.

Ocorre o quê? Ela indeferiu com base nesses dois argumentos principais na insatisfação patrimonial que sequer existe, já provei, comprovei, em face dessa alienação parental que não está comprovada.

Então, esse indeferimento da medida protetiva é com base no quê? Se já está mais que provado e comprovado que não existe alienação parental por parte da mãe, não existe insatisfação patrimonial. E por outro lado, existe uma série de laudos psicológicos que não foi só um laudo emitido pelos psicólogos atuais. Existe o laudo psiquiátrico, existem relatórios pessoais, filmagens da criança, tudo juntado nos autos que demonstram esse indício dos abusos sexuais.

Inclusive, em depoimento especial realizado em inquérito policial também tivemos alegações da criança para o psicólogo do juízo, que o pai fez massagem nas suas partes íntimas. Então a gente está em um contexto que uma criança. Criança é possivelmente, não podemos afirmar, existem indícios de que sofreram abuso sexual por parte do genitor, existe uma ação de modificação de guarda em andamento que ainda não. Foi concluído, então assim, cabe pelo menos esperar, aguardar que essa ação seja concluída.

E existe um contexto de que o genitor já está há mais de ano sem ver a E ele simplesmente, agora, ele já pode ver uma criança, porque uma notícia liminar que caiu, que ele. Vista esse litígio de má fé dele. Então ele já pode ver uma criança. E mesmo assim não o passa. O que causa? Além do perigo de inversibilidade da criança estar no convívio com esse genitor, ainda. Tem a violência psicológica que causa nessa criança que fica nesse desespero, nesse temor do pai poder visitar a qualquer momento, não vem, porém. Ela fica nesse desespero e ainda correndo o risco de vir e ser compelida a novos traumas possivelmente irreversíveis.

Não podemos deixar de levar em consideração as jurisprudências majoritárias que dizem sobre a relevância da palavra da vítima nesse tipo de crime que ninguém, infelizmente, não deixou marcas, ninguém vê.

Temos o princípio do. Melhor interesse da criança, não temos o princípio do melhor interesse do genitor. Então, temos todos os argumentos possíveis para demandar uma medida protetiva que sequer precisa de provas para tanto.

Diante de todo o exposto, Excelências, peço que o agravo seja deferido, no sentido de que essa medida protetiva seja concedida em favor da criança.

É isso, obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento a doutora Lívia e concedo a palavra ao eminente relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Senhor Presidente, também cumprimento a ilustre advogada pela brilhante sustentação oral, mas, em razão de algumas considerações feitas por ela em sua fala entendo prudente revisitar os autos para uma melhor análise. Por isso, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 24/04/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Na sessão passada,
pedi retorno dos autos,
para analisar mais detidamente a matéria, notadamente, após a
sustentação oral,
realizada na tribuna, pela nobre advogada da agravante.

Passo a apresentar meu voto.

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido liminar, interposto por L.C.S.B, menor, representada por sua genitora, VANESSA CORDEIRO SILVA, em face da decisão (id. 4015859), proferida, nos autos da MPUMPCrim nº 0003055-28.2022.8.08.0021, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, indeferiu o pedido de medida protetiva de urgência, na forma da lei n.º 11.340/2006.

Em suas razões, a agravante requer, em síntese, a concessão de medida protetiva, consistente na suspensão do direito à convivência paterna (id. 4015844).

Passo à apreciação do pedido formulado, reafirmando o entendimento já externado, por ocasião da análise da liminar, ao qual acrescento outros fundamentos.

Cediço que a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o atual Código Civil Brasileiro, incorporando a doutrina da proteção integral, asseguram à criança, e ao adolescente, direitos e garantias, visando proporcionar um crescimento sadio e harmonioso, condizente com a condição de pessoas em processo de desenvolvimento.

E inserido no âmbito de proteção ao menor, o pedido de

suspensão do direito à

convivência paterna, encontra

amparo

no art. 22, inc. IV, da Lei n. 11.340/06, tratando-se de medida

cautelar, de caráter excepcional, somente aplicável, na hipótese de demonstração concreta de grave risco à criança, o que, contudo, não restou

claro, no

caso.

Em sustentação oral, a advogada da agravante, reiterou

a necessidade de concessão de medidas protetivas de urgência, em favor da menor, diante da

existência de laudos,

psicológicos e

psiquiátricos, relatórios pessoais e filmagens da criança, contendo, em tese, indícios dos abusos sexuais, perpetrados pelo agravado.

Contudo, verifico que não restou comprovado, de forma segura, nos autos, os apontamentos feitos pela defesa, acerca do suposto risco, à integridade

física e psíquica da vítima, na convivência com o seu genitor, ora agravado.

A propósito, em consulta ao sistema Ejud, constata-se

que o Órgão Ministerial promoveu o

arquivamento do inquérito policial, nº

0006502-79.2022.8.08.0035, instaurado para apuração de supostos abusos sexuais,

praticados em 05/10/2022.

E,

desarquivado o inquérito, com a juntada de novas informações, pela defesa, o
Parquet

reiterou seu entendimento, e promoveu, novamente, em 01/04/2024, o arquivamento do caderno investigativo

salientando que, a juntada de pareceres psicológicos, expedidos por órgãos não oficiais, e idênticos

aos já constantes do inquérito, e outrora analisados, não é suficiente para subsidiar a instauração de ação penal.

Esclareceu mais, a Promotoria de Justiça, que, a palava da vítima, colhida em depoimento especial, não trouxe

embasamento mínimo para o oferecimento de denúncia, tampouco revelou indícios da prática de crime de natureza

sexual, por parte do genitor, contra a menor (Id. 7850541).

Outrossim, consta que a criança relatou que, tanto a mãe, quanto o pai, tocavam suas partes íntimas, em contexto de situações cotidianas de higiene (fls. 155/156), e com base em tal relato, não é possível concluir, com a certeza que o caso requer, que o genitor visava, com seus atos, a satisfação de lascívia.

No mais, em que pese a gravidade das alegações de abuso sexual, e violência psicológica, supostamente, praticados

pelo genitor da infante, compreendo que, ao menos neste momento, não há evidências seguras

para

autorizar o deferimento de medida tão restritiva,

como a suspensão do direito de convivência.

Dessa forma, ausentes indícios de que a criança

se encontra em situação de risco, impõe-se a manutenção da decisão, que indeferiu o pleito de medidas protetivas.

Em idêntico sentido, cito precedente deste Eg. TJES: Apelação Criminal, nº 0000631-67.2023.8.0024, relator: Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, julgada e lida em 14/12/2023.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (id. 5023500)
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000140-47.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L. C. S. B.
REPRESENTANTE: VANESSA CORDEIRO SILVA BORGES
AGRAVADO: JOHNY DE FREITAS BORGES
Advogado do(a) AGRAVANTE: LIVIA ALVES LANNA - ES27729-A,
Advogado do(a) AGRAVADO: WILSON ROBERTO MARTINELLI POZES - ES30285

VOTO

Na sessão passada,
pedi retorno dos autos,
para analisar mais detidamente a matéria, notadamente, após a
sustentação oral,
realizada na tribuna, pela nobre advogada da agravante.

Passo a apresentar meu voto.

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido liminar, interposto por L.C.S.B, menor, representada por sua genitora, VANESSA CORDEIRO SILVA, em face da decisão (id. 4015859), proferida, nos autos da MPUMPCrim nº 0003055-28.2022.8.08.0021, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, indeferiu o pedido de medida protetiva de urgência, na forma da lei n.º 11.340/2006.

Em suas razões, a agravante requer, em síntese, a concessão de medida protetiva, consistente na suspensão do direito à convivência paterna (id. 4015844).

Passo à apreciação do pedido formulado, reafirmando o entendimento já externado, por ocasião da análise da liminar, ao qual acrescento outros fundamentos.

Cediço que a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o atual Código Civil Brasileiro, incorporando a doutrina da proteção integral, asseguram à criança, e ao adolescente, direitos e garantias, visando proporcionar um crescimento sadio e harmonioso, condizente com a condição de pessoas em processo de desenvolvimento.

E i
nserido no âmbito de proteção ao menor, o pedido de
suspensão d
o direito à
convivência paterna, encontr
a
amparo

no
art. 22, inc. IV, da Lei n. 11.340/06,
trata
ndo
-se de medida

cautelar, de caráter excepcional,
somente
aplicável, na hipótese de demonstração concreta de grave risco à criança,
o que,
contudo,
não rest
ou
claro, no

caso.

Em
sustentação oral,
a advogada da agravante, reiter
ou
a necessidade de concessão de medidas protetivas
de urgência
, em favor da menor, diante da

existência de
laudos,
psicológicos
e
psiquiátrico
s
, relatórios pessoais e filmagens da criança, contendo, em tese,
indícios dos abusos sexuais,
perpetrados pelo agravado.

C
ontudo, verifico que não restou comprovado, de forma segura, nos autos,
o
s apontamentos
feitos pela defesa,
acerca do
suposto
risco, à integridade

física e
psíquica da vítima,
na convivência com o seu genitor
, ora agravado
.

A
propósito, e
m consulta ao sistema Ejud,
constat
a-se

que o
Órgão Ministerial promoveu o

arquivamento do
inquérito policial,
nº

0006502-79.2022.8.08.0035,
instaurado para
apuração d
e
supostos abusos
sexuais
,

praticados
em 05/10/2022.

E
,
d
esarquivado o inquérito,
com a
juntada
de
novas informações,
pela defesa,
o
Parquet
reiterou seu entendimento, e promoveu, novamente, em 0
1/04/2024,
o arquivamento do
caderno investigativo

salientando que,
a juntada de
pareceres psicológicos,
expedidos por órgãos
não oficiais
,
e
idênticos
aos já constantes do inquérito, e outrora analisados, não
é
suficiente para subsidiar a instauração de ação pena
l
.

E
sclarece
u
mais, a
Promotoria de Justiça,
que,
a palava da vítima, colhida em depoimento especial, não tr
ouxe
embasamento mínimo para o oferecimento de denúncia,
tampouco
revelou
indícios d
a prática de
crime de natureza
sexual,
por parte do genitor,
contra a menor
(Id. 7850541)
.

Outrossim, consta que a criança relatou que, tanto a mãe, quanto o pai, toca
v
am
suas partes íntimas,
em
contexto de situações cotidianas de higiene (fl
s
. 155/156),
e com base em tal relato,
não
é
possível
concluir,
com a certeza que o caso requer,
que o
genitor
visava,
com seus atos,
a satisfação de lascívia.

No
mais,
em que pese a gravidade das alegações de abuso sexual,
e violência psicológica
,
supostamente, praticado
s
pelo genitor da infante, compreendo
que
,
ao menos neste momento
, não há
evidências seguras

para
autorizar o deferimento de medida tão restritiva,
como a suspensão do direito de convivência.

Dessa forma,
ausentes
indícios de que a
criança
se encontra em situação de risco, impõe-se a manutenção
da decisão,
que indeferiu o pleito de medidas protetivas.

Em idêntico sentido, cito precedente deste Eg. TJES:
Apelação Criminal, nº 0000631-67.2023.8.0024, relator: Des.
Eder Pontes da Silva,
Primeira Câm
a
ra Criminal, julgada
e lida
em
14/12/2023.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (id. 5023500)
NEG
O PROVIMENTO
ao

recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.